Tribunal: TJDFT
Processo: 0714693-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714693-02.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO RAILTON SILVA DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo impetrante, FRANCISCO RAILTON SILVA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida em mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado contra ato do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL – IDECAN. Na inicial, o impetrante requereu a concessão de medida liminar para suspender o ato da impetrada, a qual o declarou inapto, e garantir sua matrícula e participação nas fases subsequentes do concurso, quais sejam: curso de formação e investigação social. No mérito, pediu a concessão da segurança, com a confirmação da liminar. Alegou ter participado do concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado do Ceará, regido pelo Edital n. 007/2024-SAP. Narrou ter se autodeclarado pardo no momento da inscrição. Sustentou haver sido submetido ao procedimento de heteroidentificação pela impetrada, por meio do qual foi declarado inapto, ou seja, não reconhecido como pardo. Defendeu a desnecessidade de exaurimento da via administrativa para buscar a tutela jurisdicional, invocando o princípio da inafastabilidade do controle judicial (ID 71287437). Sobreveio sentença, na qual o Juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de documentos indispensáveis à instrução da petição inicial, especificamente a cópia da decisão administrativa responsável pela exclusão do impetrante do certame e a cópia da decisão referente ao recurso administrativo por ele apresentado. Consignou-se ser o mandado de segurança instrumento o qual exige demonstração do direito líquido e certo de plano, por meio de prova documental apresentada na inicial, sendo inadmissível qualquer dilação probatória. Não houve condenação ao pagamento de honorários (ID 71287450). Os embargos de declaração, opostos contra a sentença, foram rejeitados (ID 71287454). Nesta sede, o apelante/impetrante requer a reforma da sentença, para reconhecer seu direito e garantir sua matrícula nas fases subsequentes do concurso. Reitera os argumentos de mérito relativos à ilegalidade da decisão da apelada/impetrada, considerada genérica, desprovida de motivação e subjetiva, em afronta ao princípio da motivação dos atos administrativos. Alega ter apresentado contraprovas, como parecer técnico da Banca de Heteroidentificação IADE/UVA/SOBRA-CE (Instituto de Apoio de Desenvolvimento da UVA), exame dermatológico e documentos pessoais, os quais seriam aptos a atestar sua condição de pardo. Afirma ter ocorrido equívoco notório pelo Juízo de origem ao declarar inexistência de provas nos autos, pois os documentos comprobatórios estavam inseridos desde a peça inaugural, conforme ID 229966270, págs. 3-21 (ID 71287457). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 71287450). Sem contrarrazões, porque não aperfeiçoada a relação processual. É o relatório. Decido. A competência jurisdicional, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser analisada de ofício em qualquer fase ou instância processual, nos termos do artigo 64, § 1o, do CPC. O presente mandado de segurança foi inicialmente impetrado perante o TJCE contra ato inicialmente atribuído ao Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará, à Secretária de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará e ao IDECAN (ID 71287437). Por meio de decisão monocrática, o relator Desembargador do TJCE, Francisco Carneiro Lima, promoveu, de ofício, a exclusão do polo passivo do Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização e do Secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. Fundamentou ser o ato impugnado, consubstanciado no procedimento de heteroidentificação, de responsabilidade exclusiva do IDECAN, na condição de entidade encarregada da execução do certame. Enfatizou não serem as autoridades estaduais indicadas como coatoras as responsáveis pelo ato ilegal/abusivo, conforme previsão expressa constante no edital do concurso. Considerando inexistir prerrogativa de foro perante o TJCE atribuída ao IDECAN, determinou a remessa dos autos à primeira instância do Estado do Ceará (ID 71287444 e 71287445). Recebidos os autos pelo Juízo da 14a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE, foi declarada a incompetência absoluta daquele Juízo para processar e julgar a causa, sob o fundamento de ser a competência para mandado de segurança definida pela categoria e sede funcional da autoridade impetrada. Tendo em vista estar o IDECAN, único impetrado remanescente no polo passivo, sediado em Brasília/DF, determinou-se a redistribuição dos autos para o TJDFT (ID 71287447). Conforme detalhado no relatório, o ato impugnado consiste na desclassificação do impetrante no procedimento de heteroidentificação do concurso público para Policial Penal do Estado do Ceará, realizada pela Comissão Avaliadora do IDECAN. Embora se trate de pessoa jurídica de direito privado, sediada em Brasília/DF, o IDECAN atua, neste contexto, no exercício de competência delegada pelas Secretarias de Administração Penitenciária e Ressocialização e de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. A Lei n. 12.016/2009 dispõe, em seu artigo 6o, § 3o, ser a autoridade coatora aquela responsável pela prática do ato impugnado ou pela ordem para sua realização: “Art. 6o [...] § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” Em hipóteses envolvendo delegação de poder público, o mandado de segurança deve ser direcionado contra a autoridade responsável pela prática do ato no exercício da competência delegada. Esse entendimento encontra-se consolidado na Súmula 510 do STF, segundo a qual: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Destarte, sob a perspectiva da autoridade coatora, o responsável pela prática do ato de heteroidentificação no âmbito do IDECAN encontra-se formalmente legitimado a figurar no polo passivo do mandado de segurança. A definição da competência jurisdicional, no entanto, não se restringe ao local da sede do ente executor, devendo considerar a origem do poder delegado. Em outras palavras, a competência não se fixa em razão da localização física do IDECAN, mas sim da esfera de poder público da qual decorre a delegação; neste caso, o Estado do Ceará. Nesse sentido, merece destaque a tese firmada pelo STF no Tema 722 da Repercussão Geral (RE n. 726.035/SE), segundo a qual o critério de definição de competência é “ratione personae”, levando em consideração a autoridade detentora do poder delegado: “Compete à justiça federal comum analisar e julgar o mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora para autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União.” Destacam-se os seguintes trechos do julgado: “[...] A discussão jurídica presente no recurso ora apreciado diz respeito, em síntese, a saber se os mandados de segurança impetrados em face de ato praticado pelas pessoas de direito privado investidas de atividade delegada, como, in casu, um dirigente de sociedade de economia mista, possuem competência constitucional para serem julgados pela Justiça Estadual ou se é competente a Justiça Federal. Pois bem. Conforme estabelece o art. 109, VIII da Constituição da República, são da competência dos juízes federais os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal. Verifica-se, de plano, que o critério definidor de competência adotado pelo constituinte neste inciso é, inegavelmente, ratione personae. Isso significa dizer que, tratando-se de mandado de segurança, o que se leva em consideração é a autoridade detentora do plexo de competência para a prática do ato, ou responsável pela omissão que se visa a coibir. Nesse sentido, a própria lei disciplinadora do mandado de segurança, Lei no 12.016/09, considera como autoridade federal os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições (art. 1o, §1o c/c art. 2o). Daí concluir que, sendo a sociedade de economia mista pessoa jurídica de direito privado, ela, na execução de atos de delegação por parte da União, se apresenta, inegavelmente, para efeitos de mandado de segurança, como autoridade federal. Sistematicamente, não há como se olvidar não ser competente, em tais casos, a Justiça Federal. Trata-se, portanto, de um dos tratamentos constitucionais especiais de competência em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário (são outros, v.g. , os arts. 102, I, d e i STF -, 105, I, b e c STJ -, e 108, I, c e d - TRF). Aqui, o constituinte quis estabelecer que o essencial para a definição do órgão competente não é a presença propriamente dita do ente com personalidade jurídica, mas sim a autoridade praticante do ato ou responsável por eventual omissão. Estabelecidas essas premissas, passo a análise do caso concreto. Trata-se, conforme narrado, de mandado de segurança impetrado em face de ato de autoridade responsável por sociedade de economia mista, em que a controvérsia é exatamente saber se o acórdão recorrido, ao assentar que compete à Justiça Federal processar e julgar os mandados de segurança em que figurem como coatores os dirigentes de sociedade de economia mista, teria violado a competência constitucional da Justiça Estadual para julgar o feito. Para tanto, aponta ultraje aos arts. 109, I, e 193, ambos da Constituição da República. Bem delimitado o tema, verifica-se, conforme amplamente demonstrado acima, que o recurso não merece prosperar. Tratando-se, in casu, de mandado de segurança impetrado em face de dirigente de pessoa jurídica de direito privado investida de delegação concedida pela União, aplica-se o disposto no art. 109, VIII, da CRFB/88. Consequentemente, mostra-se logicamente inconcebível hipótese de competência estadual. [...].” - g.n. Assim, quando a delegação tem origem na União, a competência é atribuída à Justiça Federal; quando decorre de um Estado, a competência é da Justiça Estadual. Aplicando-se referido raciocínio, verifica-se ser o Estado do Ceará o ente delegante, razão pela qual seu Poder Judiciário é competente para processar e julgar o presente mandado de segurança. O fato de o IDECAN estar sediado em Brasília/DF revela-se irrelevante para fins de definição de competência, uma vez tratar-se de decisão judicial cujos efeitos jurídicos e financeiros incidirão sobre a Administração Pública estadual cearense. Sob essa perspectiva, já decidiu este TJDFT: “[...] 1. No mandado de segurança, o polo passivo é integrado pela pessoa jurídica de direito privado ou entidade delegatária de atribuições de poder público. 2. No caso, o Delegado-Geral de Polícia Civil do Estado de Rondônia delegou para o CEBRASPE a atribuição para a elaboração, correção e aplicação das provas e das fases referentes ao concurso público para provimento do cargo de Técnico em Necropsia da Polícia Civil do Estado de Rondônia. 2.1. Verifica-se que também foi delegada ao apelante a atribuição de analisar os recursos formalizados pelos candidatos, referentes a todas as fases do certame. Por essa razão, a entidade privada está no exercício de atividade pública, sendo possível, em tese, questionar o ato perpetrado pelo ora apelante por meio de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 2.2. Ocorre que os poderes delegados à autoridade impetrada foram atribuídos pela Polícia Civil do Estado de Rondônia. Assim, a parte passiva do mandado de segurança será a pessoa jurídica de direito público que abriga a entidade que delegou ao CEBRASPE as atribuições referentes ao concurso público. Nesse sentido é necessário dar destaque à doutrina de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ao afirmar que “é a pessoa jurídica de direito público ou a entidade delegatária de atribuições de Poder Público que deverá suportar os efeitos da eventual concessão da segurança. Esses efeitos da concessão do remédio, que poderão ser patrimoniais ou não, deverão repercutir diretamente sobre essas entidades, públicas ou privadas. Daí por que o art. 6o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, preceitua que o impetrante deverá indicar, na sua petição inicial, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. O coator, que pode ser uma autoridade ou um particular no exercício de atribuições do Poder Público, não é a parte passiva da ação, mas o seu agente, o responsável pela prática do ato ilegal ou com abuso de poder, contra o qual se impetra a ação, para que, conforme o caso emende o seu ato ou o justifique, nas informações que deverá prestar pessoalmente ao Poder Judiciário” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 764.). 2.3. No caso de delegação atribuída por órgão de ente federativo diverso, a competência para análise de mandado de segurança é da respectiva Justiça Estadual (Acórdão no 1084893, 20170110094862APO, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 2/4/2018, p. 246-257). 3. A respeito da competência para processamento e julgamento do mandado de segurança convém anotar que os atos de autoridade são praticados em três esferas públicas apenas: federal, estadual e distrital e municipal. É importante perceber que para todas as três esferas de poder público existem comandos expressos de competência nas leis de organização judiciária dos tribunais dos estados e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na Constituição Federal, para os casos de impetração de mandado de segurança. Atente-se, com efeito, às lições do saudoso Hely Lopes Meirelles a esse respeito: “Nas comarcas onde haja Varas privativas das Fazendas Públicas o juízo competente para mandado de segurança será sempre o dessas varas, conforme o ato impugnado provenha de autoridade federal, estadual ou municipal, ou de seus delegados, por outorga legal, concessão ou permissão administrativa. O que não se concebe é que, havendo juízos especializados, possam as Varas Cíveis comuns conhecer e decidir mandados de segurança contra atos de autoridade delegada do Poder Público, visto que a competência dos juízes cíveis é unicamente para solucionar questões de direito privado, entre particulares, e não de Direito Público, entre os administradores e a Administração”. (In Mandado de Segurança, RT, 12 ed., p. 43.). Assim, a atribuição de competência para uma Vara Cível, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, ou o ato praticado é tipicamente de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS e a competência é definida pelo art. 26, inc. III, de nossa Lei de Organização Judiciária, ou simplesmente não é o caso de impetração do mandamus. [...].” (0739221-71.2023.8.07.0001, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2024.); - g.n. “[...] 1. No mandado de segurança, o polo passivo é integrado pela pessoa jurídica de direito público ou pela entidade delegatária de atribuições de poder público. 2. No caso de delegação atribuída por órgão de ente federativo diverso, a competência para análise de mandado de segurança é da respectiva Justiça Estadual. [...].” (20170110094862APO, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 2/4/2018.). - g.n. Esse entendimento também encontra respaldo na interpretação do artigo 1o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, dispositivo no qual se atribui ao ente público delegante a responsabilidade de integrar o polo passivo, reforçando a conclusão no sentido de ser a Justiça Estadual do Ceará competente para o processamento e julgamento da presente demanda. Assim, a decisão do Juízo da 14a Vara da Fazenda Pública de Fortaleza/CE, a qual declinou da competência para este TJDFT com base apenas na sede do IDECAN, mostra-se equivocada, pois desconsidera a natureza da delegação de poder público em análise. Diante disso, é evidente a incompetência absoluta deste TJDFT para processar e julgar o presente mandado de segurança. Tendo ocorrido o declínio de competência pela Justiça Estadual do Ceará, e estando a controvérsia relacionada a órgãos jurisdicionais pertencentes a diferentes unidades da Federação, impõe-se a suscitação de conflito negativo de competência perante o STJ, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “d”, da CF. DECLARO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste TJDFT para processar e julgar o presente mandado de segurança no 0714693-02.2025.8.07.0001, reconhecendo a competência do Poder Judiciário do Estado do Ceará. SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA perante o STJ, nos termos dos artigos 105, inciso I, alínea “d”, da CF e 953, inciso I e parágrafo único, do CPC. À diligente Secretaria da Turma oficie o STJ, instruindo a comunicação com cópia integral dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2025 12:58:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador